Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-85.2019.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002069-85.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORGE ROBERTO PIRES FILHO - CPF: 268.301.398-13 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO
ESTADO
DE MATO GROSSO REFERENTE AO
LICENCIAMENTO
E SEGURO DPVAT RECONHECIDA. DÉBITOS DE COMPETÊNCIA DO DETRAN/MT. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DO
ESTADO
QUANTO AOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA RECONHECIDA. VEÍCULO FURTADO. COBRANÇA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para a realização da baixa de débitos relativos ao licenciamento e seguro DPVAT, tendo em vista que se trata de competência exclusiva do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT.

É indevida a obrigação tributária referente à IPVA de período em que veículo foi furtado.

Se restou comprovado que o protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso em nome do Reclamante é referente a débito de IPVA do veículo furtado, tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Mantém-se o valor da indenização a titulo de dano moral, se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, com fulcro no disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela parte Reclamante, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

RATIFICAR
a tutela de urgência anteriormente deferida (id 24373569);

DECLARAR
inexistente

os débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito na petição inicial;

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por dano moral, devidamente acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF”.

Inicialmente, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Reclamante, ora Recorrido, em sua inicial, alega que era proprietário do veículo modelo FORD/F350, de cor prata, ano e modelo 2006/2007, de placa DST-8479, entretanto, tal veículo fora ROUBADO/FURTADO sendo tal fato comunicado ao órgão responsável (DETRAN/MT) na data de 20/04/2015. Aduz que o seu nome foi inserido indevidamente em dívida ativa, no valor de R$ 1.359,25 + FUNJUS de R$135,93, por débitos de IPVA referente ao veículo furtado. Diante destes fatos, requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral.

O Estado de Mato Grosso Recorrente, em suas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva quanto à baixa do veículo e imputação de taxas de licenciamento e seguro DPVAT, por ser atribuição exclusiva do DETRAN/MT e não do Estado de Mato Grosso. No mérito, requer o afastamento da condenação a título de dano moral.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002069-85.2019.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Jorge Roberto Pires Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Turma;

A preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para a realização da baixa de débitos relativos ao licenciamento e seguro DPVAT merece ser acolhida, tendo em vista que
se trata de competência exclusiva do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, devendo, assim, a sentença ser
reformada
nesse sentido.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO – LIMITAÇÃO ÀS INFRAÇÕES OCORRIDAS DENTRO DO ESTADO E POR AUTORIDADE ESTADUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

2 - Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus.
[...] (N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, Publicado no DJE 5/6/2019).

3 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

4 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

5– No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.
(N.U 1014392-55.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO
ESTADO
DE MATO GROSSO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, MULTAS E
LICENCIAMENTO
E SEGURO DPVAT RECONHECIDA – DÉBITOS DE COMPETÊNCIA DO DETRAN/MT - LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DO
ESTADO
QUANTO AOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA RECONHECIDA - VENDA DO VEÍCULO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PELO ADQUIRENTE – COMUNICAÇÃO DA VENDA REALIZADA UNILATERALMENTE PELO PROPRIETÁRIO AO DETRAN/MT - DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO NOME DO AUTOR PARA O NOME DO ADQUIRENTE NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), IMPOSTOS, MULTAS E TAXAS CORRESPONDENTES AO VEÍCULO, APÓS A TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1002366-23.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

Ante ao exposto
, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente ESTADO DE MATO GROSSO tão somente no tocante a obrigação de declarar inexistentes os débitos relativos ao licenciamento e ao seguro DPVAT.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva quanto aos débitos relativos IPVA. Com efeito, esse tributo é de competência do
Estado de Mato Grosso
, consoante o disposto no art. 155, inciso III, da Constituição Federal.

No presente caso, restou comprovado que o autor era proprietário do veículo modelo FORD/F350, de placa DST-8479, bem como que tal veículo fora ROUBADO/FURTADO, sendo tal fato comunicado ao órgão responsável DETRAN/MT na data de 20/04/2015, conforme se vê no extrato do veículo:

Com efeito, uma vez comprovada a perda da propriedade do veículo em decorrência de furto ou roubo, o imposto e as taxas não são mais exigíveis desde a data do fato até a devolução do bem ao seu legítimo proprietário.

Ao se confeccionar o Boletim de Ocorrência, a própria Secretaria de Segurança Pública deverá informar a SEFAZ a ocorrência de furto ou roubo, para fins de isenção do IPVA, nos termos do disposto na Lei no 7.301/2000, que dispõe sobre a cobrança IPVA, naquilo que tange a ocorrência de roubo/furto de veículo, determina que:

Art. 28 A Secretaria de Estado de Segurança Pública fornecerá à Secretaria de Estado da Fazenda
cópia dos registros de ocorrência relativos a furtos ou roubos de veículos
, bem como quando ocorrer a recuperação dos mesmos.

[...]

Art. 29-B Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício. (Acrescentado pela Lei 7.867/2002)

§ 1o Na hipótese de perda total, o cancelamento definitivo do débito fica condicionado à comprovação da baixa do Veículo no Cadastro específico do Departamento Nacional de Trânsito/MT – DETRAN/MT.

No caso dos autos, o autor anexou Boletim de Ocorrência com data de 20/04/2015, de modo que, a partir desse período, é de rigor que não haja a incidência de tributo IPVA.

Desta forma, comprovado nos autos que o protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso em nome do Reclamante, CDA no 2018671280, no valor de R$ 1.359,25, débito oriundo de 2019, referente à IPVA do veículo furtado, sendo o furto comunicado em 20/04/2015, tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Em relação ao
quantum
indenizatório, considero que o valor está dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, principalmente levando em consideração do valor do protesto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente ESTADO DE MATO GROSSO tão somente no tocante a obrigação de declarar inexistentes os débitos relativos ao licenciamento e ao seguro DPVAT, mantida no mais a sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022